Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão de restrição à circulação de veículo anotada no sistema RenaJud.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante desse cenário é possível concluir que a pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência somente será legítima se a embargada não criar empecilhos à desconstituição da constrição, exatamente como ocorreu nos presentes autos. 4.1. Ocorre que, no caso, o Juízo singular deixou de proceder ao arbitramento dos honorários de advogado com fundamento na ausência de resistência da apelante ao levantamento da penhora. 4.2. Assim, devem ser arbitrados honorários em favor da ora recorrente.
5. Convém destacar ainda que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1. No caso em exame verifica-se a inexistência de relevante complexidade nos fatos que dão suporte à demanda. Por essa razão, arbitro os honorários no coeficiente mínimo legal de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.